Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017495-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SAULO SANTOS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MAURO MARCELINO MENDONÇA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAULO SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000358-65.2020.8.11.0033, na 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, ajuizada por MAURO MARCELINO MENDONÇA, em que se deferiu liminar possessória.
O agravante sustenta que, “nos autos, não há quaisquer documentos que demonstrem que o Agravado detinha a posse da área que alega ter sido esbulhada pelo Agravante” e que “o próprio Agravado afirma que a respectiva área é/era constituída de mata fechada, nativa, o que presume a ausência de posse pelo mesmo, de longe comprovando somente a propriedade da área o que se presume também tendo em vista a não conclusão/encerramento do inventário”.
Afirma que, “após adquirir o direito possessório das respectivas áreas, o Agravante começou a exercer a posse das mesmas, bem como da área que o Agravado diz ter posse e propriedade. Portanto, a posse do Agravante se perfaz por mais de 3 anos pelo menos, antes do ajuizamento da Ação de Reintegração pelo Agravado” e questiona que, “se o Agravado se diz proprietário bem como alega o exercício de posse sobre a área discutida, porque não reivindicou seu direito quando se iniciou o alegado esbulho àquela época o qual diz ter ocorrido?”.
Alude que, “considerando-se a ciência do pretenso esbulho há mais de ano e dia, tendo em vista a configuração da posse do Agravante desde a época do Compra dos Direitos Possessórios, ou seja, desde janeiro de 2015, que a partir de então começou a explorar área, na espécie se configura a força velha, ou seja, posse com força velha, antiga, a mais de ano e dia”.
Requer o deferimento de liminar para que seja reformada ou suspensa a liminar e, no mérito, o provimento, mantendo-o na posse (id. 103688490).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito das alegações da parte agravante, depreende-se dos autos que, a princípio, por mais que se diga que a parte em discussão se trata de mata, aparenta ser parte de fração ideal da propriedade dos agravados, de modo que imprudente conferir a posse ao agravante, que não demonstra sua legítima posse há 03 (três) anos, como alega.
Consigne-se que, como destacado na decisão agravada, “o autor é o atual proprietário e possuidor das terras em discussão, conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a exordial, especialmente: (i) processo de inventário da genitora do autor de Id. 30993360; (ii) CAR do imóvel objeto da lide de Id. 30995353; (iii) Autorização Provisória de Funcionamento Rural de Id. 30995358; (iv) ITR de Id. 30995361”.
O esbulho teria ocorrido em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, havendo notícia da invasão e retirada de madeira com registro de BO em 08/04/2019, tendo a ação sido protocolada em 03/04/2020, em menos de ano e dia.
Ameaças também foram consignadas, determinando violência, que também caracteriza esbulho.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora